Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. SUPOSTA AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DA CARGA PROBATÓRIA. ÔNUS DINÂMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto (artigo 371 do Código de Processo Civil).

2. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

3. Ocorre que a regra pode ser relativizada pela adoção da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.

4. Na espécie, diante dos indícios aparentes da prática de agiotagem quanto à dívida que dá lastro ao título objeto da execução, delineamento deverá ser adequadamente apurado mediante a verticalização da cognição com a oportunização de extensão da dinâmica probatório, cabível a inversão do ônus da prova determinada pela decisão recorrida, nos moldes do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil

5. Recurso conhecido e desprovido.